Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-59.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703081-59.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO APELADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E S P A C H O Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora